Tribunal: TCU
Processo: 021.743/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 552023 e Uasg 925136 (Objeto: Contrato de suprimento de recursos.)

Inteiro teor:
Acórdão 605/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos adiante indicados, que tratam de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas no contrato de suprimento de recursos, sob a forma de adiantamento por encargos da massa, entre o Banco Central do Brasil (BCB) e a Administradora de Consórcio Nacional Valor S.A, atualmente em liquidação extrajudicial. Considerando que a denúncia não se fez acompanhar de documentação suficiente que suporte as alegações de irregularidades e ilegalidades mencionadas na peça inicial, conforme preceituado pelo artigo 235 do RITCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, parágrafo único, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 021.743/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.